Tribunal: TJDFT
Processo: 0730463-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, apurada por meio de inquérito administrativo instaurado para apurar a conduta de interno que se fez passar por outro custodiado durante a realização da prova do ENCCEJA, utilizando identidade falsa e desobedecendo ordens da autoridade penitenciária. A defesa sustentou ausência de provas suficientes, alegando afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Requereu o afastamento da falta grave ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento administrativo disciplinar; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para homologar a prática de falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP, diante da conduta de atribuição de identidade falsa por parte do interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apuração dos fatos foi realizada por meio de inquérito disciplinar regularmente instaurado, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma do enunciado da Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O reconhecimento da falta grave fundada na prática de fato definido como crime doloso prescinde de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ, aplicável à hipótese dos autos.
5. As declarações prestadas por policiais penais, tomadas sob o crivo da defesa técnica e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constituem prova válida e suficiente para embasar a homologação da falta disciplinar.
6. A autoria e a materialidade da infração disciplinar estão demonstradas por meio de prova legítima, especialmente o depoimento do policial penal responsável pela fiscalização da prova e a confissão extrajudicial prestada perante a autoridade policial, sendo legítima a decisão que reconheceu a prática de falta grave.
7. A ausência de outros meios de prova, como registros audiovisuais ou testemunhos adicionais, não inviabiliza a validade da instrução administrativa, desde que respeitados os direitos do custodiado e havendo prova minimamente consistente, o que se verificou no caso.
8. Inviável a desclassificação da conduta para falta de natureza média, uma vez que a tipificação da conduta no art. 52, caput, da LEP, não admite interpretação extensiva em desfavor da literalidade da norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave exige a observância ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo, mas não depende de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
2. O depoimento de policial penal, quando harmônico com os demais elementos dos autos e prestado em conformidade com os princípios constitucionais, possui força probatória apta a embasar a homologação de falta disciplinar.
3. A atribuição de falsa identidade por interno durante atividade formal é conduta típica que configura falta grave nos termos do art. 52, caput, da LEP, não sendo cabível sua desclassificação para falta de natureza média.